Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-87.2022.8.11.0021
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001596-87.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MISTER INS CURSOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 24.046.599/0001-62 (RECORRENTE), VITOR SOUZA LIMA - CPF: 042.780.591-08 (ADVOGADO), VANDERSON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.689.271-86 (RECORRIDO), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE CURSO DE MENTORIA – ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001596-87.2022.8.11.0021

Embargos de Declaração n.° 1001596-87.2022.8.11.0021

Embargante:
Vanderson Moreira dos Santos

Embargado:
Mister INS Cursos Digitais Ltda

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Vanderson Moreira dos Santos
.

Ação:
Rescisão Contratual cumulada com Danos Materiais e Morais.

Sentença:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, determinou o reembolso de valores e o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Acórdão
(Id. 172895691): conheceu do recurso inominado interposto por
Mister INS Cursos Digitais Ltda e deu-lhe provimento para julgar improcedente a ação.

Embargos de Declaração
(Id. 172962661):

o embargante mencionou omissão

no acórdão no que se refere ao cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova testemunhal.

Contrarrazões
(Id. 174026657): pugnou pela rejeição dos embargos de declaração pelo fato de não haver omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001596-87.2022.8.11.0021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1001596-87.2022.8.11.0021

Embargos de Declaração n.° 1001596-87.2022.8.11.0021

Embargante:
Vanderson Moreira dos Santos

Embargado:
Mister INS Cursos Digitais Ltda

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023